Tribunal: TJBA
Processo: 0569380-79.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569380-79.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIACAO SOL DE ABRANTES LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO

APELADO: CLAUDIA NERY DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ARMENIO SIMOES PINTO DE CARVALHO JUNIOR

I/m

PROCESSUAL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS. CONDUTOR. MANOBRA. IMPRUDÊNCIA. CONSTATAÇÃO. MOTOCICLISTA. ÓBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPREGADOR. DEVER DE INDENIZAR.
DANOS. MATERIAL E MORAL.
QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. CABIMENTO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – O direito à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, delineados no artigo 186 do CC/02: conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade, evidenciados na espécie.

II - De acordo com o que dispõe o
Código Civil, o empregador é responsável por ato dos seus empregados, artigo 932, III do Código Civil, devendo se responsabilizar objetivamente pelos danos, no caso, pelo acidente que vitimou o marido e pai dos autores.

III - Incontestáveis os danos extrapatrimoniais sofridos pelos autores com a morte precoce de marido e pai, respectivamente, é devida a pensão mensal, nos parâmetros atribuídos na sentença, em consonância com entendimento firmado na jurisprudência.

IV - O quantum arbitrado à título de indenização do dano moral afigura-se adequado para atender o objetivo do instituto, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, desmerecendo qualquer redução, razão pela qual mantém-se a sentença na sua integralidade.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 0569380-79.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
VIACAO SOL DE ABRANTES LTDA e como
Apelados
CLAUDIA NERY DOS SANTOS e DANIEL ALVES DOS SANTOS JUNIOR

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,
de junho de 2022

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA